Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700154-39.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO FARIA IVAR DO SUL AGRAVADO: ANA CLAUDIA DE MACEDO FERREIRA GOMES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURICIO FARIA IVAR DO SUL em face de decisão proferida nos autos do processo 0713181-34.2019.8.07.0020, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, contra decisão que, na fase de cumprimento, indeferiu penhora de imóvel. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para confecção do acórdão. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator